Tribunal: STF
Processo: HC 265839
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eduardo Silva Rivadavia, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.036.871/SP, Relator o Ministra Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente está inserido no sistema prisional para cumprimento da pena definitiva de 16 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão, tendo o juízo de primeiro grau indeferido o pedido de comutação com base no Decreto n. 12.338/2024.



    Sustenta a defesa que o paciente preenche os requisitos para concessão de comutação da pena na fração de um quinto, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em razão do cumprimento de dois terços da pena aplicada (4 anos, 10 meses e 17 dias). 



    Requer, ao final: 



    “I - Seja concedida a ordem de habeas corpus para nos termos do artigo 13 do decreto 12.338/24, seja concedido a Comutação de pena na proporção de 1/5 (um quinto) o paciente, determinando, consequentemente, novo cálculo de pena.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 12.338/2024. AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONCLUÍRAM QUE O APENADO NÃO CUMPRIU O REQUISITO OBJETIVO QUANTO AO CRIME IMPEDITIVO. EVENTUAL OCORRÊNCIA DE ERRO ARITMÉTICO DEVE SER ALEGADA NA ORIGEM. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Transcrevo, ainda, trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro (e-doc 4): 



    “Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n. 12.338/2024, as instâncias ordinárias compreenderam que não foram preenchidos os requisitos objetivos para concessão do benefício. 



    O Magistrado de primeiro grau assim se manifestou (e-STJ fl. 15): 



    O sentenciado não preenche os requisitos objetivos exigidos pelo Decreto nº 12.338/2024. Com efeito, o sentenciado, reincidente, não cumpriu 2/3 (dois terços) da sanção privativa de liberdade aplicada ao(s) crime(s) impeditivo(s), conforme cálculo de pena elaborado, não atendendo aos requisitos do Decreto acima referido.



[...]



    As instâncias ordinárias decidiram, a partir do extrato de cumprimento de pena disponível no sistema de execuções, que o paciente não preencheu o requisito objetivo para a concessão da benesse. Eventual erro aritmético deveria ter sido atacado pela defesa em pedido de retificação de cálculo das penas, providência que, ao que parece, não foi tomada. 



    Inviável em habeas corpus, por incorrer em revolvimento fático-probatório incompatível com a via eleita, desconstituir cálculo de pena homologado pelo Juízo das execuções e referendado em segundo grau. 



    Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Vê-se que a benesse foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito objetivo de cumprimento de 2/3 da pena, nos termos antes transcritos.



    Desse modo, o entendimento emanado do acórdão questionado não fere a jurisprudência da Corte,



    “COMUTAÇÃO – REQUISITOS. A comutação pressupõe o atendimento, pelo reeducando, aos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República.(HC 173032, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(HC 192032 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente